Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA. CELEBRAÇÃO ENTRE EMPRESAS. REAJUSTE ANUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. PRAZO DE VIGÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. MULTA DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 421 do CC, com redação alterada pela denominada lei da liberdade econômica (Lei no 13.874/2019), a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato e, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
2.1. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (CC, art. 421-A).
3. No presente caso, as partes aditaram o contrato anteriormente celebrado e os termos do instrumento foram estabelecidos de maneira clara e induvidosa, de acordo com a livre manifestação de vontade das pessoas jurídicas contratantes, não havendo falar em nulidade ou abusividade da cláusula penal estabelecida, em consonância com as peculiaridades e o valor total do contrato.
3.1. É legítima a cobrança de multa, a título de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a empresa contratante encerrou o vínculo contratual entre as partes, antes do prazo convencionado.
4. Inexistente a demonstração de elementos concretos que afastem a simetria e a paridade do contrato firmado entre as empresas, deve-se observar os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.
5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.